Tribunal: TJDFT
Processo: 0712533-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712533-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDECY CUNHA DE LIMA AGRAVADO: IGOR MATHEUS DANTAS DE LIMA, WALENTINA DANTAS DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA PAULA DANTAS TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por W.C.D.L. contra a decisão de ID 115863490, proferida em ação de alimentos ajuizada por I.M.D.L. E OUTRO, que fixou alimentos provisórios no equivalente a 30% da remuneração bruta do agravante, em benefício dos dois filhos. Afirma, em suma, que a planilha apresentada na petição inicial não corresponde aos gastos efetivos dos agravados; que arcou com parte das despesas da casa em que residia; que a circunstância de uma das filhas ser pessoa com deficiência não justifica a majoração de alimentos; que o percentual fixado resultará em prejuízo à sua subsistência. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão que estabeleceu alimentos provisórios. Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual para o equivalente a 20% de seus rendimentos brutos, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 34641181). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 227, a obrigação da família de garantir à criança e ao adolescente, de forma efetiva, o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação. Acresce, ainda, ser dever incondicional dos pais assessorar, criar e educar os filhos. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil. Na hipótese, a relação de parentesco está comprovada e a idade atual dos filhos torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de obrigação alimentar com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio. O agravante afirma que os alimentos fixados excederam a necessidade dos filhos. Todavia, em análise prefacial, o percentual estabelecido se revela compatível com os parâmetros estabelecidos no artigo 1.694, §1o, do Código Civil. Imperioso ressaltar que uma das filhas é pessoa com deficiência (síndrome de down), circunstância que, reconhecidamente, resulta em maiores gastos com medicação e acompanhamento médico. Os principais fundamentos expostos no agravo correspondem à suposta ocultação patrimonial e aos gastos com viagens da genitora. Todavia, essas circunstâncias não infirmam o dever legal do pai de arcar com os alimentos, se observado que o valor estabelecido liminarmente não inviabiliza sua subsistência. Portanto, não se justifica a suspensão da obrigação de prestação de alimentos estabelecida provisoriamente. De igual modo, o percentual estabelecido (15% para cada filho), prima facie, é compatível com as necessidades atuais dos filhos e com a capacidade financeira do genitor, razão pela qual também não merece acolhimento o pedido liminar subsidiário de redução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Aos agravados, para contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília/DF, 29 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora